Tribunal: TCU
Processo: 015.186/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na utilização de recursos provenientes de precatórios do Fundef recebidos pelo município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir do Ofício 0094/2020-GAB/PRM/BJL-AGS, de 26/3/2020, peça 1, por meio do qual o Procurador da República Adnilson Gonçalves da Silva, representante do Ministério Público Federal em Bom Jesus da Lapa/BA, noticia a esta Corte de Contas possíveis irregularidades relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), por parte do Município de Serra Dourada/BA, consistentes na adoção de uma " série de medidas para rateio dos recursos do precatório do FUNDEF, em nítida afronta às orientações, recomendações e entendimentos do MPF, do TCU, do FNDE e do TCM ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, pois ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237 do RI/TCU; 9.2. alertar o Sr. José Milton Frota de Souza (CPF XXX.360.515-XX), Prefeito do Município de Serra Dourada/BA, que o Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , ratificado pelo Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário (ambos de relatoria do Min. Walton de Alencar), deixa assente que os recursos oriundos dos precatórios do Fundef não podem ser utilizados para custear " pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação ", de modo que o descumprimento desta vedação implica na aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.3. alertar à Secretaria de Controle Externo da Educação para que acompanhe o andamento das Ações Civis Públicas 8000287-20.2018.2018.8.05.0246 (remetida para a Justiça Federal/Subseção de Bom Jesus da Lapa) e 1000713-38.2020.4.01.3315 (Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA), devendo a unidade representar ao Tribunal eventual conduta do Município de Serra Dourada/BA tendente a empregar os recursos do Fundef em desacordo com o Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , ratificado pelo Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário (ambos de relatoria do Ministro Walton de Alencar); 9.4. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Município de Bom Jesus da Lapa/BA e ao Sr. José Milton Frota de Souza, encaminhando-lhes cópia do inteiro teor da deliberação; e 9.5. arquivar os autos, nos termos dos arts. 235 e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.